Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições, ou eventual erro material sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente, devendo a parte que os opõe salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Demonstrada a existência de erro material e de contradição no julgado na contagem do prazo para caracterizar a mora do devedor no contrato de compra e venda de imóvel, a retificação é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.